Tribunal: STF
Processo: RE 858881
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRETENSA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO COMO MINERAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DESCABIDA. AFASTAMENTO DA MULTA. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1.  Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2.   Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    3.  Aplicável a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. No caso, está-se diante de hipótese de erro material, cuja correção, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode ser feita a qualquer tempo, de ofício ou mediante pedido da parte.



    4.  Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a majoração de honorários advocatícios e aplicar a multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973, restando inalterados os demais termos.